Tribunal: TJPA
Processo: 0804876-50.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804876-50.2023.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO COELHO RIBEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
1ª Vara de Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Fábio Coelho Ribeiro, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º- A, I, do Código Penal (cf. ID 17331663).

Inconformada, recorre da decisão e pede a condenação do apelado como incurso no crime de roubo majorado
(cf. ID 17331672).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu improvimento para que seja mantida a absolvição (cf. páginas 15-18, do ID 17331674).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento do recurso em todos os seus termos (cf. ID 18898990).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(
ID

17331663)
:

(...)

Pelos depoimentos prestados em Juízo, observa-se que não restou comprovado nos autos de que o acusado concorreu para a infração penal.

Os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público instaurar a Ação penal contra o acusado, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente não ocorreu, tendo em vista que não existem elementos de prova suficientes para fundamentar um julgamento de condenação.

O denunciado negou a prática do crime a ele imputado pelo ministério público.

A única prova da acusação era o auto de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima ELIAS DUARTE TEIXEIRA JUNIOR e pelas testemunhas JOSE IAGO DA COSTA SANTOS MORAES e ELIZABETE MARIA CASTRO PEREIRA.

Ocorre que, a vítima não foi ouvida em juízo, bem assim as testemunhas afirmaram que não conseguem reconhecer o acusado como sendo o autor do crime, pois ele usava máscara, boné, camisa de manga comprida, o local estava escuro devido falta de energia, além do que a ação criminosa foi rápida, durou menos de 2 minutos, somado ao fato de que não houve o reconhecimento pessoal, bem assim que o acusado foi preso quase 03 meses depois dos fatos e não foi encontrado na sua posse a res furtiva ou a arma usada no crime.

O veículo usado no crime foi localizado abandonado e no seu interior foram encontrados 02 aparelhos celulares, 01 cartão do SUS em nome de Anderson Viana Lousada, 01 cartão de crédito e 04 notas fiscais em nome de Fábio Coelho Ribeiro, o que é insuficiente para embasar um decreto de condenação, pois não se pode afirmar pelo simples fato de tais documentos estarem no veículo que seus titulares são os autores do crime, senão automaticamente a autoria se estenderia aos titulares da propriedade ou posse do automóvel e aos titulares dos numerais dos aparelhos celulares, o que não é crível ou razoável.

Por outro lado, a perícia de comparação de imagens de veículo não contribui para a elucidação da autoria delitiva.

A dinâmica da empreitada delituosa e as circunstâncias do fato dificultam a elucidação da autoria delitiva, que poderia ser desvendada eventualmente caso tivesse sido realizado a perícia prosopográfica, dada a existência de filmagens dos suspeitos da ação criminosa, conforme relato da vítima no id. 94029175 - Pág. 13.

Em face do exposto e do mais que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver o denunciado FABIO COELHO RIBEIRO da acusação do delito previsto do art. 157, §2º, II, c/c §2º- A, I, do Código Penal, fundamentando a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida ao réu, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23/07/2024